Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738678-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON DANTAS PEREIRA AGRAVADO: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, FRANCIELE ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação do prazo por mais 5 (cinco) dias, conforme formulado pelo Agravante (ID 51836158). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator